Tribunal: TJSP
Processo: 1020167-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42406

AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL.

Recurso dos Autores MASTRA e Albert. Alegação de nulidade da sentença arbitral por ofensa ao art. 32, inc. VIII, da Lei de Arbitragem. Sentença arbitral parcial proferida pelo Árbitro Único que dissolveu parcialmente a Companhia Vila Leopoldina, com a exclusão da acionista MASTRA. Dissolvida a sociedade, relegou-se à fase de

Ementa:
VOTO No 42406

AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL PARCIAL.

Recurso dos Autores MASTRA e Albert. Alegação de nulidade da sentença arbitral por ofensa ao art. 32, inc. VIII, da Lei de Arbitragem. Sentença arbitral parcial proferida pelo Árbitro Único que dissolveu parcialmente a Companhia Vila Leopoldina, com a exclusão da acionista MASTRA. Dissolvida a sociedade, relegou-se à fase de liquidação a realização da perícia contábil-auditoria para a apuração dos haveres devidos à MASTRA. Alegação de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditória e à ampla defesa, porquanto não se permitiu a realização de auditoria especial para fins de demonstrar a inviabilidade econômica da Companhia Vila Leopoldina, o que levaria à sua dissolução total, com a imediata apuração dos haveres. Inocorrência. Sentença arbitral parcial coesa e adequadamente fundamental, que dispensou a referia prova na primeira fase do procedimento. Princípio do livre convencimento motivado. Prova técnica, outrossim, que será realizada na segunda fase do procedimento, sem prejuízo a qualquer das partes. Autores que simplesmente discordam do resultado da decisão do Árbitro, utilizando-se do Poder Judiciário como instância recursal do procedimento arbitral. Precedentes do C. STJ. Sentença de improcedência mantida.

Recurso das Rés MELZA e Companhia Vila Leopoldina. Impugnação ao valor da causa. Pretensão de que o valor da causa da presente ação anulatória corresponda, no mínimo, ao valor dos haveres devidos aos Autores MASTRA e Albert. Inadmissibilidade. Primeira fase do procedimento de dissolução de sociedade que não apresenta conteúdo econômico relevante. Conteúdo econômico da demanda que será apurado na fase de liquidação. Pretensão anulatória que se limita à sentença que dissolveu parcialmente a sociedade, sem adentrar em discussão sobre os valores devidos, relegados à segunda fase do procedimento. Valor da causa corretamente fixado tendo por base o valor nominal das cotas dos sócios excluídos e/ou à participação societária da Autora Mastra pelo valor da integralização do capital social. Sentença mantida.

Recurso dos Autores não provido; recurso dos Réus não provido.